Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional, circunstâncias presentes na hipótese dos autos.
2. Não há provas, sequer indícios, de que o autor não tenha efetivado o contrato por espontânea vontade, nem há indicativo de que o réu tenha coagido ou o convencido, maliciosamente, a efetivar modalidade diversa. Assim, demonstrada a regularidade do contrato, firmado segundo a livre, esclarecida e ponderada manifestação do apelante, não há falar em compensação por dano moral, em virtude da inexistência de ato ilícito
3. A restituição do indébito, em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige pressupostos cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável por parte do fornecedor ou prestador.
3.1. No caso, tendo havido a contratação do empréstimo pelo apelante, não há falar em restituição em dobro das parcelas já descontadas pois a cobrança era devida e não houve erro do banco apelado.
4. Apelação conhecida e não provida.